Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO ANTERIOR. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA POSTERIOR. ERROR IN PROCEDENDO. Considerando que há nos autos decisão anterior deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, não pode o Juízo proferir ato judicial posterior negando o instituto sem atentar para a respectiva decisão, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e configuração de error in procedendo.